Tribunal: TJES
Processo: 0001898-20.2017.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001898-20.2017.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDVALDO ABILIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001898-20.2017.8.08.0013 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: EDVALDO ABILIO, JOAO EDESIO FEJOLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSIGNIFICÂNCIA. REJEIÇÃO. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE LEGÍTIMA PRETENSÃO. ANIMUS FURANDI CONFIGURADO. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. VALOR DO BEM QUE EXCEDE O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto duplamente circunstanciado (art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do Código Penal), à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto. Segundo a denúncia, o agente, em concurso com terceiro e durante o repouso noturno, subtraiu uma ordenhadeira elétrica avaliada em R$ 5.300,00 em propriedade rural. O recurso busca a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões, o reconhecimento do furto privilegiado e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se o valor do bem e as circunstâncias do crime permitem a aplicação do princípio da insignificância; (II) estabelecer se há suporte probatório para a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões; (III) verificar se o montante da avaliação do bem autoriza o reconhecimento do privilégio legal previsto no § 2º do art. 155 do CP; (IV) determinar o momento processual adequado para o exame da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aplicação do princípio da insignificância exige a cumulação de requisitos objetivos, sendo inviável quando o valor do bem subtraído supera o patamar de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

4.
O concurso de agentes e a prática do delito durante o repouso noturno evidenciam maior reprovabilidade da conduta, o que afasta o reconhecimento do indiferente penal.

5.
A desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões demanda a comprovação de que o agente agiu para satisfazer pretensão legítima, ônus do qual a defesa não se desincumbiu (art. 156 do CPP).

6.
O animus furandi manifesta-se pela venda do objeto subtraído a terceiros com o intuito de auferir lucro, o que é incompatível com a mera autotutela de direito.

7.
O benefício do furto privilegiado pressupõe que a coisa seja de pequeno valor, critério este consolidado pela jurisprudência como o montante que não ultrapassa um salário mínimo.

8.
A análise da concessão da justiça gratuita e da suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução, por ser o momento adequado para aferir a hipossuficiência do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da insignificância é inaplicável quando o valor da res furtiva ultrapassa 10% do salário mínimo ou quando as circunstâncias fáticas revelam elevada reprovabilidade.

2. A ausência de prova sobre a legitimidade de suposto crédito trabalhista impede a desclassificação do furto para exercício arbitrário das próprias razões.

3. O reconhecimento do furto privilegiado exige que o valor do bem seja inferior ao salário mínimo vigente ao tempo do crime.

4. O pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §§ 1º, 2º e 4º, IV; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 3.003.846/TO, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.10.2025.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.12.2022.

TJ-MG, Apelação Criminal n. 05905743420228130024, 8ª Câmara Criminal, rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 27.11.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001898-20.2017.8.08.0013 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: EDVALDO ABILIO, JOAO EDESIO FEJOLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
EDVALDO ABILIO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 13 dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 24 de agosto de 2016, em período noturno, no imóvel rural localizado em Ribeirão do Meio, Castelo/ES, o apelante, em unidade de desígnios com João Edésio Fejoli, subtraiu uma ordenhadeira elétrica, marca WZ 300, avaliada em R$ 5.300,00, pertencente a Domingos Danilo Fracaroli.

Em suas razões de recurso
(
id. nº 16994914
)
, a defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões ou o reconhecimento do furto privilegiado, além da concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem.

A
materialidade
delitiva está sobejamente demonstrada pelo auto de apreensão (fl. 24) e pela avaliação do bem subtraído, orçado em R$ 5.300,00.

A
a
utoria
é igualmente certa, extraída da confissão judicial do réu e dos relatos testemunhais que confirmam a posse da ordenhadeira por terceiro após venda realizada pelos agentes.

Em relação ao pleito absolutório por atipicidade da conduta
, ressalta-se que, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 01 (um) salário-mínimo, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Cert
amente, isto não é o desejável.

Na hipótese,
verifico que
o valor do bem
(R$ 5.300,00)
correspondia a quantia
largamente
superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente.

Ademais, a circunstância de o crime ter sido praticado mediante concurso de agentes e durante o repouso noturno revela maior reprovabilidade do comportamento, o que obsta a aplicação do referido princípio. A mera restituição do objeto à vítima, por intervenção policial, não retira a tipicidade material da conduta já consumada.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).

2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes.

3. Na hipótese em análise, o entendimento das instâncias de origem deve ser mantido, tendo em vista que não se trata de situação que atrai a incidência excepcional do Princípio da Insignificância, uma vez que,
mesmo sendo o acusado primário e sem antecedentes, o valor do bem envolvido (5 pares de tênis avaliados em R$ 200,00) ultrapassa o percentual de 10% do salário mínimo vigente ao tempo dos fato (R$ 998,00 - 2019) e as circunstâncias fáticas que tangenciaram a conduta delitiva (saque de carga de caminhão tombado na rodovia) afastam a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agravado.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 3.003.846/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante,
eis que
sua conduta
não é
passível de aplicação do princípio da insignificância.

No que tange ao pedido de desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, a pretensão carece de suporte probatório.

O apelante confessou a subtração motivada por dificuldades financeiras, e a defesa não logrou êxito em comprovar, documentalmente, a existência da dívida trabalhista alegada, ônus que lhe competia nos termos do art. 156 do CPP.

O
animus furandi
resta evidenciado pelo fato de os agentes terem alienado o bem a terceiro por valor inferior ao de mercado, buscando auferir lucro imediato, o que desnatura a suposta intenção de apenas satisfazer um direito. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

Demonstrada a autoria e a materialidade delitiva, a condenação do agente é medida que se impõe.
Comprovadas as elementares do delito de furto, impossível a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 05905743420228130024, Relator.: Des .(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 27/11/2025, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/12/2025)

A conduta de subtrair bem alheio clandestinamente para venda posterior amolda-se perfeitamente ao tipo penal do furto qualificado.

Seguindo na linha de irresignação, suscitou o recorrente
o reconhecimento do furto privilegiado, com a aplicação da causa de diminuição de pena contida no art. 155, §2º, do Código Penal.

Os requisitos elencados no referido dispositivo são a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada.

No caso em tela, conforme já abordado, considera-se pequeno valor aquele que não ultrapassa o salário-mínimo vigente à época dos fatos, critério manifestamente excedido pela avaliação de R$ 5.300,00 constante nos autos.

Adiante, o pedido de concessão de justiça gratuita
constitu
i
matéria
afet
a
ao
j
uiz da
e
xecução, competente para aferir sobre a condição financeira
d
o réu
no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

D
iante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.